Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700965-62.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO TANQUES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE ANDRÉ DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PRÉVIO RECOLHIMENTO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. ARTIGO 659, § 2°, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 659, § 2°, do CPC, “transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em se seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2° do art. 662.” Assim, no arrolamento comum é desnecessário comprovar o pagamento dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio objeto da transmissão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega que o acordão recorrido violou os artigos 663, e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando que, no arrolamento comum, a expedição e entrega dos formais de partilha ou alvarás de levantamento devem ser condicionados à prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio, notadamente quanto ao recolhimento do ITCMD. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 663, e 664, §§ 4o e 5o, do CPC, 192 do CTN e 31 da Lei 6.830/1980, porque a tese sustentada, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015